Tribunal: TJPA
Processo: 0805044-14.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805044-14.2016.8.14.0301

APELANTE: SEDUC, ESTADO DO PARA

APELADO: WANDA MARA MEGUINS MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Honorários advocatícios devidos pela fazenda pública em razão da sentença parcialmente favorável à autora da ação de primeiro grau, sentença com resolução de mérito.

2.

A autora ingressou com ação objetivando decretação de nulidade do ato administrativo de demissão, pleiteando a reintegração ao cargo público e o recebimento dos vencimentos retroativos, não prescritos, ao prazo que ficou afastada.

3.

Inicialmente quem deu causa a propositura da ação foi a Fazenda Pública, eis que não observou os atos e procedimentos administrativo para garantir a regularidade formal da pena disciplinar de demissão.

4.

O requerido interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, no capítulo referente ao arbitramento de honorários advocatícios.

5.

A apelada interpôs embargos de declaração, da decisão que recebeu a apelação em seu duplo efeito, embargos de declaração prejudicados. Processo pronto para julgamento.

6.

Recurso de Apelação do Estado proposto apenas para modificação dos honorários arbitrados. Honorários arbitrados de forma correta, eis que a ação resultou julgada parcialmente procedente em favor da autora, julgando improcedente somente o pedido de vencimentos salarias retroativos, visto que a autora não desempenhou sua função no período que ficou afastada.

7.

Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Estado do Pará em face de Wanda Mara Meguins Matos contra r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO/EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO C/C PAGAMENTO DE PROVENTOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL (ID 3705825), nos seguintes termos:

(...)

“III.

Dispositivo.

Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Réu a reintegrar a Autora no cargo de Professora de Geografia pelos vínculos 2 e 3, com designação de local e preenchimento de carga horária, DECLARANDO NULO o ato de demissão, ressaltando as consequências jurídicas de tal declaração, inclusive, para efeito de contagem de tempo de serviço, devendo aquele submetê-la a novo período de avaliação de estágio probatório, tendo por improcedente o pleito de pagamento de vencimentos não prescritos.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido em decisão de ID 2010851, bem como a parte Ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.” (...)

Em sua
petição inicial
,

a
duziu a autora, que ocupava o cargo de professora de “vínculo 2”, com carga horária de 100h e “vínculo 3”, com carga horária de 200h, durante período do ano de 2008, tendo requerido licença médica para acompanhar sua genitora, que se encontrava com moléstia grave, o que fora deferido pelo Requerido, restando afastada pelo período de 30 (trinta) dias, em 02/01/2009, e retornando em 02/02/2009.

Narra que, ao seu retorno, fora informada de que não havia lotação para o cargo que ocupava e que, por isso, teria seus vencimentos diminuídos, além de que os servidores em estágio probatório não possuiriam direito à licença médica, passando a sua ausência a ser considerada como injustificada, configurando abandono do cargo com a consequente exoneração.

Afirma que o órgão público nunca instaurou processo para apuração de abandono de emprego, foi a Requerente que procurou a administração pública para o retorno a suas atividades, estando prescrita toda e qualquer pretensão de abandono de cargo público.

Conclui que, em janeiro de 2016 tomou conhecimento de que o seu pedido havia indeferido, afirmando que a requerente/servidora não havia apresentado justificativa pelo abandono do cargo público de vínculo 2 e 3 da licenciatura, contrariando o próprio parecer a respeito do caso. E que o estado perdeu o prazo da pretensão punitiva, ademais estava à disposição do Estado.

Requereu, concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e a confirmação do mérito para declarar nulo o ato de demissão e, o pagamento dos salários não prescritos.

O Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória indeferindo a tutela antecipada.

O requerido/apelante

apresentou contestação, alegando a ausência de aprovação em estágio probatório e abandono de cargo público, aduzindo que a apelada em razão do abandono do cargo, não foi submetida a processo de avaliação nos 3 (três) primeiros anos de exercício do cargo.

Ademais, a
rgumenta que a Autora infringiu esse dever legal quando deixou de exercer as atividades de seu cargo desde o término da licença em 02/02/2009, e que, embora tenha protocolado pedido de retorno às suas atividades, de fato, nunca ocorreu, muito embora estivesse recebendo os respectivos vencimentos

Pugnou o pedido de proventos retroativos, alegando prescrição.

Ao final, aludiu que não caberia ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, e requereu a improcedência dos pedidos do requerente.

O Juízo
a quo
prolatou a Sentença, concedendo parcialmente o pedido da autora, decretando a nulidade do ato administrativo e determinando a reintegração da autora no cargo de Professora de Geografia pelos vínculos 2 e 3, com designação de local e preenchimento de carga horária.

devendo o órgão, submetê-la a novo período de avaliação de estágio probatório, entretanto, julgou improcedente o requerimento de pagamento de vencimentos não prescritos e, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários no valor de 10%.

Irresignado, o requerido, Estado do Pará, interpôs recurso de
APELAÇÃO
, requerendo o recebimento em seus EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO, argumentando que a sentença guerreada ofende os termos do art. 86 do CPC, argumentando a reciprocidade do resultado da avença, na qual
ambas as partes restaram vencedoras e vencidas, devendo a sucumbência ser recíproca dado ao resultado proporcional às partes,
pugnando pela reforma da Sentença nesse capítulo.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso e pugnando pela reintegração imediata da apelada uma vez que o recorrente ataca a sentença no capítulo referente a honorários.

O apelo recebido no duplo efeito, conforme decisão ID. nº4086639.

O apelado apresentou embargo de declaração, por suposta omissão da decisão que recebeu o recurso no duplo efeito, pugnando pela reforma da decisão para que seja autorizado a reintegração da recorrida ao cargo de professora.

O apelante apresentou contrarrazões, afirmando que a decisão não está apta a produzir qualquer efeito por inteligência do artigo 496 do CPC, devendo ser rejeitado os embargos de declaração.

O
Ministério Público do Estado do Pará
nesta instância apresentou
manifestação
, alegando a não
intervenção do Ministério Público

em relação ao mérito da apelação, em relação aos Embargos de Declaração, manifestou-se pelo não conhecimento.

Em relação à remessa necessária, manifestou-se pela confirmação da sentença de primeiro grau, por estar de acordo com os preceitos legais e com boa fundamentação jurídica
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Inicialmente, verifico que a recorrida opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que recebeu a apelação no duplo efeito, conforme o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC.

Contudo, considerando que o presente processo está devidamente instruído para julgamento, julgo prejudicado os Embargos de Declaração, passando a análise do recurso de Apelação ID. Nº 3705825.

MÉRITO

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

No presente feito, o apelante assevera que os honorários sucumbenciais foram fixados de maneira equivocada pelo juiz de primeiro grau, argumentando a inaplicabilidade do disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus do princípio da sucumbência
, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe em relação ao apelante, no caso concreto.

O artigo 85 do CPC estabelece o Norte para aplicação de honorários advocatícios, estando em seus §§ 2º, 3º, inciso I, e 8º, a seguinte delimitação,
in verbis
:

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

No
decisum
de piso, se aplicou o seguinte:

“
Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC”.

Destarte, tendo em vista todo o demonstrado, esclareço ao apelante que não incorreu a decisão atacada em inconformidade, visto que respeitou a redação do artigo 85 do CPC, como demonstrado supra, inclusive fundamentando de maneira cristalina sua fixação.

Além disso, devo colacionar a redação do art. 86 do CPC.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Assim, como sucumbiram em parte o ora apelante e o ora apelado, está correta a delimitação do juízo de primeiro grau, motivo pelo qual, mantenho a condenação da parte requerida/apelante no patamar mínimo de 10%.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença guerreada quanto a condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I. C

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/04/2022